Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mensal de 10% sobre a remuneração líquida da Executada-Agravante até quitação do débito. Em síntese, sustenta que possui despesas mensais referentes a empréstimos em conta corrente, aluguel, supermercado e pagamento referente ao programa FIES que totalizam R$ 3.936,89 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), restando-lhe apenas R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais) para os demais gastos, além de contribuir para sustento do filho. Assevera que a mitigação da impenhorabilidade do salário do devedor só será possível se não tiver o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade do Executado. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que se suspendam os descontos. No mérito, o provimento do recurso. Pugna pela gratuidade de Justiça. É a suma da pretensão. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi dos artigos 98 e 99 §§ 2o e 3o do CPC. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, em princípio, salários são impenhoráveis conforme o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as situações expressamente elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais não se amoldam a hipótese dos autos. Tem-se aberto exceção à impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, todavia, tenho que se faz necessário justificar a constrição mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor. No caso, os elementos que instruem o feito, pelo menos numa análise de cognição sumária, demonstram comprometimento da capacidade da devedora de suportar as despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, que é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, DEFIRO A LIMINAR para suspender a constrição que vem sendo levada a efeito em folha de pagamento da Executada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se. Ouça-se a parte agravada. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator